Tribunal: TJES
Processo: 5000631-98.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: SAYONARA COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-10-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000631-98.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS ROBERTO RAMOS CAMARA GOMES e outros
RECORRIDO: VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS MARGOTTO e outros
RELATOR(A
):SAYONARA COUTO BITTENCOURT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000631-98.2017.8.08.0021

RECORRENTES: MARCOS ROBERTO RAMOS CAMARA GOMES

ROBSON RAMOS VICENTE

MARCOS ROBERTO RAMOS CAMARA GOMES

RECORRIDO: GEILSON MARGOTTO SOUZA

RELATORA: A SRA JUÍZA DE DIREITO SAYONARA COUTO BITTENCOURT

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COLISÃO DE VEÍCULOS EM LOCAL SEM SINALIZAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Cuidam-se de Recursos Inominados interpostos por MARCOS ROBERTO RAMOS CAMARA GOMES e ROBSON RAMOS VICENTE (id. 281489), e GEILSON MARGOTTO SOUZA (id. 281493) em face de sentença (id. 281482) que assim decidiu:

“Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os pedidos do autor.

E, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para condenar o autor ao pagamento de R$ R$ 15.289,01 (quinze mil duzentos e oitenta e nove reais e um centavo) quantia que deverá ser corrigida monetariamente desde a data da presente sentença, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

E, julgo IMPROCEDENTE o pedido de dano moral.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Trata-se de colisão entre automóveis, cujo abalroamento se deu em um cruzamento entre as vias Rua Nerson Astori e AV. Aniz Homaidan, no Bairro Itapebussu, cidade de Guarapari-ES, conforme narrado na inicial, e registrado no Boletim de Ocorrência no id. 493574. Conforme sentença, ficou comprovado que o cruzamento onde ocorreu o acidente não tem sinalização e a preferência, nestes casos, é de quem guarda pela direita.

Em sede de preliminar, MARCOS ROBERTO RAMOS CAMARA GOMES e ROBSON RAMOS VICENTE pleiteiam a assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais, alegam que houve culpa concorrente, já que supostamente o recorrido teria assumido a culpa, verificando a imprudência.

Destaca, portanto, que, na remota hipótese de se afastar a culpa exclusiva do Apelado, deverá ser reconhecida, ao menos, a culpa concorrente entre todos que participaram do acidente.

Verifico que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrentes, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 98 do CPC.

No mérito, entendo que a sentença deve ser mantida, pois, em análise das provas carreadas aos autos, verifico que trata-se de acidente ocorrido em avenidas que se cruzam, sem sinalização na via. Nesses casos, segundo art. 29, II, alínea c do CTB a preferência é de quem está à direita da via, no caso o recorrido, ou seja, quando não houver sinalização no local e veículos transitarem por fluxos que se cruzem, terá preferência de passagem o motorista que vier pela direita do condutor. Constatado que os recorrentes transitavam à esquerda do recorrido e deveriam ter tido todas as cautelas ao passar pelo cruzamento, o que não ocorreu e consequentemente houve a colisão dos veículos.

Por essa razão, entendo que quem deu causa ao acidente foi o recorrente, que agiu com culpa, por ter sido negligente ao cruzar a avenida, sem observar o veículo do recorrido que transitava à sua direita na outra avenida do cruzamento.

Nesta esteira entendo que a sentença deve permanecer irretocável, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, eis que os recorrentes agiram com culpa e por isso devem ressarcir os danos sofridos pelos recorridos.

Ante o exposto
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LH
E PROVIMENTO, para manter
incólumes os termos da r. sentença. Condeno os recorrentes ao pagamento de Custas e Honorários Advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,isentando-os ante o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.